Tribunal: TJDFT
Processo: 0722752-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PROVIMENTO. VÍCIOS. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. CONTRADIÇÃO. REQUISITOS DO ART. 50 CC. NÃO CONFIGURADO. RECURSOS CONHECIDOS. PRIMEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROVIDO. SEGUNDO E TERCEIRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO PROVIDOS. ACORDÃO INTEGRALIZADO.
1. Os embargos de declaração só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão e erro material.
2. O erro material se verifica, pois o acórdão apreciou o próprio pedido de desconsideração da personalidade jurídica, e não a possibilidade de instaurar o incidente.
2.1. Ao compreender que estavam presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, o provimento jurisdicional foi no sentido de determinar a superação da personalidade jurídica do executado e, dessa forma, acolher o pedido de desconsideração, razão que o erro material deve ser corrigido.
3. Quanto ao vício de contradição, não resta presente, já que o acórdão abordou expressamente as questões de fato que comprovaram o abuso da personalidade, na modalidade confusão patrimonial.
4. Incabível a utilização dos aclaratórios para rediscutir o mérito e alterar o resultado do julgado.
5. Recursos conhecidos. Primeiro recurso provido. Segundo e terceiro recursos não providos. Acórdão integralizado.